Tribunal: TJDFT
Processo: 0743649-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C DANO MORAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IMPEDIMENTO DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA E CONTENCIOSA. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça não deliberou quanto à possibilidade da cumulação de matérias de jurisdição voluntária e contenciosa no ato do ajuizamento, e sim em relação à possibilidade da conversão de ação ajuizada sob a jurisdição voluntária em contenciosa, quando verificada a presença de litígio no caso concreto (STJ - REsp: 1453193 DF 2014/0108802-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2017).
2.1. Ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, que deveria se iniciar com a demonstração de que a fundamentação utilizada pelo Juízo a quo estaria supostamente incorreta, comprovando-se a possibilidade de cumulação da jurisdição voluntária com a litigiosa, não há como ser deferida a tutela vindicada no recurso.
2.2. No caso concreto, os elementos autorizadores da própria tutela de urgência também não estão presentes, notadamente em relação à probabilidade do direito em não ser inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, e ao risco abstratamente mencionado, de caráter amplamente genérico, de que o agravante possa ter dificuldades em obter materiais caso venha a ser inscrito ou já esteja negativado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.